Tribunal: TJPA
Processo: 0051229-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051229-84.2010.8.14.0301
REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. FATO GERADOR.
REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES NO STF
. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, a autoridade de 1º grau
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo apelado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente, declarando extinto o processo, que tinha por objetivo
a cobrança de um débito tributário do recorrido referente ao não recolhimento
do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis;

II - O fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes no colendo STF;

III – Inexiste qualquer impedimento à condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando esta for procedente e ensejar a extinção do processo, como ocorreu no caso dos autos. Outrossim, pelo Princípio da Causalidade, não há como eximir a Fazenda Pública Municipal da condenação ao pagamento da verba honorária;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do
CARTÓRIO KÓS MIRANDA – 6º OFÍCIO DE NOTAS,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora apelado, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art.. 803, inciso I, do NCPC. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, o ora apelante ajuizou uma Ação de Execução Fiscal objetivando a cobrança
de ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis do recorrido
, referente aos
AINF(s) n°. 2002/4016-98, 11, 279, 334, 55, 415, 466, 57, 683 e 75.

O agravado ofereceu Exceção de Pré - executividade, alegando, em resumo, vícios na exigibilidade dos títulos.

Posteriormente, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1701175 - Pág. 1
/19/).

Nas razões recursais (
Num. 1701176 - Pág. 1
/10), a patrona do apelante sustentou acerca da possibilidade de cobrança do ITBI antes do fato gerador do tributo.

Arguiu que
que não há qualquer ilegalidade na determinação de comprovação do pagamento do ITBI antes da lavratura da escritura pública, sendo tal regulamentação efetivada por lei.

Aduziu que o Excelso Pretório possui entendimento firmado no sentido de que inexiste
inconstitucionalidade na exigência normativa do pagamento do ITBI antes do registro, mesmo que o fato gerador só ocorra posteriormente, com o próprio registro.

Aludiu, ainda, a impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o que preceitua o art. 85, § 1º, do NCPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão de
Num. 1701176 - Pág. 13
, exarada pela Secretaria da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1701560 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer de
Num. 1784493 - Pág. 1/11
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À m
í
ngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre à análise do momento em que incide o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Saliento, inicialmente, o que a Constituição Federal preceitua acerca do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, no art. 156, inciso II,
in verbis:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.”

O Código Tributário Nacional, por sua vez, ao dispor sobre
ITBI, determina que
:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que o ITBI consiste em tributo de competência legislativa e executiva municipal, que tem como fato gerador a transmissão de propriedade ou domínio de bens imóveis.

No ordenamento jurídico, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de forma que, antes desse ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do

imóvel.”

Nesse diapasão, apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do ITBI no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, por conseguinte, do registro no Cartório de Imóveis, é certo que a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido do descabimento da cobrança do mencionado tributo antes deste segundo registro.

Em reforço desse assertiva, transcrevo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes
. 2 e 3. Omissis (ARE 934091 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido”
(ARE n° 759.964/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe de 29/9/15).

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTES DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
(RE n° 576.603/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Teori Zavascki, DJe de 5/11/15)”

Outrossim, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é o seu registro imobiliário, sendo, assim, incabível a pretensão de cobrar o tributo antes do referido registro, pois contraria o ordenamento jurídico.

No que tange a alegação de impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a mesma não merece acolhimento, tendo em vista ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando esta for procedente e ensejar a extinção do processo, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, pelo Princípio da Causalidade, não há como eximir a Fazenda Pública Municipal da condenação ao pagamento da verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau.

Ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.185.036/PE, da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade (Tema 421). Senão vejamos:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré- Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.RECURSO REPETITIVO Tema 421.
(Processo REsp 1185036 / PE. RECURSO ESPECIAL 2010/0046847-6. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento 08/09/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 01/10/2010)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
31
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/09/2020